Tribunal: TJSP
Processo: 1500024-75.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, em comparsaria e com rompimento de obstáculo, de rigor a manutenção do decreto condenatório. PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.